Tribunal: TCU
Processo: 001.127/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5865/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 001.127/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Franca Machado (XXX.730.210-XX); Emanuele Grochau da Fe Hoffmann (XXX.778.800-XX); Jane Teresa Pereira de Mahtos (XXX.088.440-XX); Joel Ferreira da Silva (XXX.881.080-XX); Nara Rejane Nunes Machado (XXX.702.630-XX); Nilton Cesar Silva da Silva (XXX.192.470-XX); Paulo Renato Vieira Alves (XXX.939.550-XX); Sandro Moreira da Rocha (XXX.290.840-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.